Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS, SALVO MÁ-FÉ DO ATUAL PORTADOR DO TÍTULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto desprovidos das qualidades cambiariformes em razão de superveniente prescrição, se realizada a circulação dos cheques quando ostentavam tais predicados, emerge inviável que, quando demandado pela obrigação estampada nas cártulas que subscrevera, o emitente oponha ao atual portador as exceções pessoais que detinha contra o destinatário originário, salvo se comprovada má-fé do portador, consoante se depreende do art. 25 da Lei n. .357/85. Precedentes.
2. Considerando que a má-fé é impassível de ser presumida, sobeja elementar que seja franqueado à parte que a alega meios adequados para comprová-la, sob pena de cerceamento de defesa, sobretudo porque o magistrado sentenciante negou a dilação probatória vindicada e, em seguida, proferiu sentença registrando que a ré não logrou apresentar elementos capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.